Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-85.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009942-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA - CPF: 052.825.991-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDSON DA SILVA SOUZA - CPF: 036.218.211-63 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), JEOVANE LEPAUS CARPANI - CPF: 028.779.241-22 (PACIENTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (IMPETRANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (IMPETRANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva
decretada anos
após os fatos. Ausência de contemporaneidade. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor d
o

paciente
denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos nos
arts
. 121, § 2º, I e IV, e 211 c/c art. 29, nos termos do art. 69, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0019863-60.2017.8.11.0002.
Os impetrantes
sustentam
a ilegalidade da medida extrema em razão da ausência de fundamentação e contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2016) e o decreto prisional.

II.
Q
uestões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decretação da prisão preventiva do paciente, quase nove anos após os fatos, viola o requisito da contemporaneidade previsto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; e

(
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, adequadas e proporcionais para garantir a regularidade do processo.

III. Razões de decidir

3.
A decretação da prisão preventiva sem base em fatos contemporâneos viola o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, que exige a demonstração da atualidade dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar.

4.
A ausência de elementos concretos supervenientes ao
s
fato
s
investigado
s
, aliado ao lapso temporal entre a data do delito e a decretação da prisão
preventiva do paciente
, compromete a legalidade da medida extrema de restrição à
sua
liberdade.

5.
Mostra-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando estas se revelam suficientes para os fins cautelares e observam os princípios da proporcionalidade, necessidade e intervenção mínima.

IV. Dispositivo e tese
s

6.
Ordem parcialmente concedida, com a confirmação da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares alternativas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese
s
de julgamento:
"A decretação da prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fatos e os fundamentos que a justificam. A ausência de fatos novos ou concretos desde a prática delitiva inviabiliza a manutenção da prisão cautelar. A substituição
da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas é adequada quando suficientes p
ara resguardar o processo penal
”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º; 312, § 2º; 315, § 1º; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032717-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda
Câmara Criminal, j. 04.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados Pedro Henrique Ferreira Marques, Glenda Alves Côrrea Lima Verde Marques e Rafael Salem Gonçalves Pimenta em favor de
Jeovane

Lepaus

Carpani
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara
Criminal
da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se desta impetração que, em 22 de outubro de 2024, foi decretada a prisão temporária do paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio, nos autos do Pedido de Prisão n. 1029541-38.2024.8.11.0002,
t
endo o mandado de prisão
sido
cumprido em 4 de dezembro de 2024.

O
Ministério Público denunciou
o paciente nos autos da Ação Penal n. 0019863-60.2017.8.11.0002, pela
suposta
prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 211 c/c art. 29, nos termos do art. 69 do Código Penal
;

e
representou pela sua prisão preventiva
. Ao receber a denúncia, em 1º de fevereiro de 2025, o juízo de primeiro grau converteu a
prisão temporária
do paciente
em preventiva.

Sustentam, os impetrantes,
que a prisão preventiva
do paciente carece de
contemporaneidade, visto que foi decretada quase
nove
anos após os fatos, o que torna a medida da prisão desp
roporcional e ilegal, violando
o dispositivo do art. 312, §

2º, do Código de Processo Penal.

Argumentam que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente
sem indicar elementos e idôneos que justificassem a adoção da medida extrema,
limitando-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata do delito imputado

à sua pessoa
.

Aduzem
que não existem
fatos
novos ou contemporâneos que demonstrassem a atualidade e a necessidade da
prisão
cautelar
do paciente
.

Ressaltam
que o paciente
faz jus
à
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo plenamente viável a adoção de providencias menos gravosas, como o
monitoramento
eletrônic
o.

Com base
nas razões acima
expostas
,
postula
ram
, liminarmente
,
a revogação do decreto prisional, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido
por intermédio d
as razões que se encontram no ID
278839850
. Solicitadas as informações de estilo, o
juízo de origem

encaminhou o expediente que se vê no ID
279117385
, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 279978375, manifesta-se pela concessão parcial da ordem,
a fim de
confirmar a liminar deferida anteriormente,
para substituir a
prisão
cautelar imposta ao paciente p
or
medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do C
ódigo de
P
r
o
cess
o

P
enal
).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do
Código de Processo Penal
).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à
liberdade.

Contudo, n
o caso em exame, embora se reconheça a gravidade da conduta imputada ao paciente e as peculiaridades que envolvem a presente
ação
penal, constata-se que, desde a suposta prática delitiva, ocorrida, em tese, no ano de 2016, até a decretação da prisão preventiva
do paciente
, em 1º de fevereiro
deste
ano, não sobreveio qualquer
fato
novo contemporâneo que, de forma concreta, justificasse a adoção da medida extrema de constrição cautelar
.

Tal ausência de atualidade compromete a legalidade da constrição imposta, revelando-se em descompasso com os requisitos de contemporaneidade e fundamentação exigidos pelos
arts
. 312, § 2º, e 315, § 1º,
do Código de Processo Penal.

D
eve ser
desta
ca
do
, ademais,
a ausência de contemporaneidade entres os fatos imputados ao paciente e a data da decretação da
sua
prisão preventiva, circunstância
, essa,
que fragiliza a necessidade da referida medida extrema
.
Logo
,
revela-se
plenamente
cabível
a substituição da
custódia provisória
por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
as quais se mostram
adequadas, suficientes e proporcionais para garantir a regularidade do
processo, em conformidade com os princípios da necessidade, proporcionalidade e
da
intervenção mínima.

A propósito, em relação à temática,
este é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:
“
A ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos há mais de 11 meses) e a prisão preventiva retira a atualidade necessária para justificar a medida extrema.

Não foram apresentados elementos que demonstrem que o paciente tenha se furtado deliberadamente da aplicação da lei penal ou que tenha cometido novos delitos desde os fatos imputados.
”

(N.U 1032717-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 04/02/2025,
publicado
no DJE 07/02/2025).

Por conseguinte,
é imperioso reconhecer que,
mesmo levando em conta a gravidade da
s
conduta
s
atribuída
s
ao paciente, as particularidades do caso, notadamente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
concedo parcialmente
a ordem, ratificando a liminar, para revogar a prisão preventiva de
Jeovane

Lepaus

Carpani

e substituí-la
por medidas cautelares alternativas
a serem fixada
s
pelo juízo de origem
.

P
or derradeiro,
deve ser asserido
que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025